Tribunal: STF
Processo: ACO 3593
Classe: ACO
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito Constitucional e Financeiro. Ação cível originária. Inscrição em cadastros federais de inadimplência. Necessidade de julgamento da tomada de contas especial.



1. Ação cível originária, ajuizada com o objetivo de afastar a inscrição da Amazonastur nos cadastros federais de inadimplência, em razão da rejeição das contas referentes ao Convênio nº 703.826/2009, celebrado com a União (Ministério do Turismo).



2. Ausência de julgamento das irregularidades na execução do convênio em tomada de contas especial. Impossibilidade de inscrição nos cadastros federais de inadimplência. Precedentes.



3. Pedido julgado procedente.



    1. Trata-se de ação cível originária, ajuizada pela Empresa Estadual de Turismo do Amazonas – Amazonastur em face da União (Ministério do Turismo), com o objetivo de afastar sua inscrição nos cadastros federais de inadimplência, em razão da rejeição das contas referentes ao Convênio nº 703.826/2009.



    2. A autora alega que tal inscrição viola os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, uma vez que foi realizada antes da conclusão de tomada de contas especial (TCE). Aduz haver violação ao princípio da proporcionalidade, pois a inscrição representa sanção muito grave, ante a inocorrência de tomada de contas especial. Sustenta, também, a afronta ao princípio da intranscendência subjetiva das sanções, pois a irregularidade é imputável à gestão anterior.



    3. Requer a concessão de tutela provisória para determinar à ré sua exclusão dos cadastros federais de inadimplência. No mérito, postula a confirmação da liminar.



    4. O feito foi originalmente distribuído à 3ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Estado do Amazonas. Determinou-se a citação do réu para apresentar a contestação no prazo legal e apresentar manifestação sobre o pedido liminar, em 5 (cinco) dias (doc. 06, fl. 68).



    5. A União apresentou manifestação sobre a liminar (doc. 6, fls. 77-101). Defendeu a preliminar de incompetência absoluta do juízo de primeiro grau para processar e julgar o feito, em vista da competência desta Suprema Corte para causas como a presente (art. 102, I, “f”, da CF). No mérito, sustentou a legalidade da inscrição, em vista dos dispositivos normativos aplicáveis. Alegou que não se aplica o princípio da intranscendência ao caso, uma vez que a autora não adotou todas as providências necessárias para atribuir a responsabilidade aos antigos gestores. Aduziu que não seria o caso de instauração de tomada de contas especial, pois a inscrição poderia ser realizada com a constatação de irregularidades na prestação de contas.



    6. A União também ofertou contestação (doc. 11, fls. 12-37), em que reiterou os argumentos da manifestação sobre a liminar. A liminar foi deferida para suspender a inscrição da autora no CAUC/SICONV/SIAFI referente ao convênio objeto dos autos (doc. 11, fls. 38-40). Em análise de embargos de declaração opostos pela União, o juízo originário corrigiu erro material do dispositivo da decisão liminar (doc. 11, fls. 53-54). Em nova decisão, o juízo originário reconheceu sua incompetência e determinou a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal (doc. 12, fl. 1).



    7. Após a distribuição do feito nesta Corte, determinei a intimação da União para se manifestar sobre o pedido de liminar (doc. 19). A União pugnou pela revogação da liminar concedida na primeira instância, uma vez que houve a instauração da tomada de contas especial (doc. 22).



    8. Confirmei a decisão liminar deferida na origem, uma vez que a instauração da tomada de contas especial, por si só, não autoriza a inscrição nos cadastros federais de inadimplência. Tal inscrição somente pode ocorrer após o julgamento da tomada de contas, conforme tese firmada no RE 1.067.086, sob relatoria da Ministra Rosa Weber (doc. 25),



    9. As partes deixaram de especificar provas. Uma vez que a matéria é predominantemente de direito e os autos já estavam instruídos com provas documentais, entendi ser cabível o julgamento conforme o estado do processo (doc. 31). Determinei, na sequência, a abertura de vista à Procuradoria-Geral da República (PGR).



    10.  A PGR apresentou parecer pela procedência do pedido (doc. 34). A peça teve a seguinte ementa:



    AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. FINANCEIRO. CONVÊNIO. DESCUMPRIMENTO. INSCRIÇÃO. CADASTROS FEDERAIS DE INADIMPLÊNCIA. SIAFI/CADIN/CAUC. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. JULGAMENTO PRÉVIO. NECESSIDADE. PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. TEMA 327 DE REPERCUSSÃO GERAL. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 



    1. É competente o Supremo Tribunal Federal para, com fundamento no art. 102, I, “f”, da Constituição Federal, processar e julgar ação cível originária proposta com o intuito de retirar inscrição de empresa estadual dos sistemas SIAFI/CADIN/CAUC, em decorrência de inadimplência relacionada a convênio pactuado com a União, sem a prévia conclusão de tomada de contas especial. 



    2. Segundo entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.067.086 (Tema 327 da Repercussão Geral), a inscrição dos entes federados em cadastros de inadimplentes sem o prévio julgamento de Tomada de Contas Especial, constitui violação do devido processo legal. 



    — Parecer pela procedência do pedido.



    11. É o relatório. Decido.



    12. Entendo que o feito já está apto para julgamento de mérito. O Supremo Tribunal Federal é competente para conhecer e julgar originariamente as causas que envolvam a inscrição de Estado-membro ou entidades que compõe sua administração indireta nos cadastros federais de inadimplência, ante a presença de conflito federativo (art. 102, I, f,  da Constituição). Nesse sentido: ACO 2.131-TA, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, j. em 18.04.2013.



    13. Registro, por oportuno, que as partes e suas representações são legítimas; portanto, nada há a sanear. A questão controvertida versa sobre a nulidade da inscrição da Empresa Estadual de Turismo Amazonastur no CAUC/SICONV, em razão do Convênio nº 703826/20097. Delimitada a hipótese, entendo que já constam dos autos as provas necessárias à solução da controvérsia, haja vista se tratar apenas de questão de direito.



    14. A jurisprudência desta Corte, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, tem reconhecido a possibilidade de julgamento monocrático em casos análogos ao presente, em razão da existência de precedentes do Plenário do Supremo Tribunal Federal envolvendo a matéria em análise (ACO 1.123, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, j. em 06.11.2014; ACO 2416 AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, j. em 17.03.2016).



    15. O pedido de afastamento da inscrição em cadastro de inadimplência federal deve ser acolhido em razão da violação ao princípio do devido processo legal. A jurisprudência desta Corte tem reconhecido a necessidade da instauração e julgamento da tomada de contas especial antes da inscrição do Estado-membro nos cadastros federais de inadimplência. Nesse sentido, o julgamento da ACO 2.131-AgR, Rel. Min. Celso de Mello. Confira-se a ementa do julgado:



    “AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA (…) CAUC/SIAFI INCLUSÃO, NESSE CADASTRO FEDERAL, DE ESTADO MEMBRO (POR EFEITO DE AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE A CONVÊNIO CELEBRADO COM A UNIÃO FEDERAL) SEM QUE SE TENHA PROCEDIDO À PRÉVIA INSTAURAÇÃO DE PROCESSO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL A QUESTÃO DOS DIREITOS E GARANTIAS CONSTITUCIONAIS, NOTADAMENTE AQUELES DE CARÁTER PROCEDIMENTAL, TITULARIZADOS PELAS PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PÚBLICO. POSSIBILIDADE DE INVOCAÇÃO, PELAS ENTIDADES ESTATAIS, EM SEU FAVOR, DA GARANTIA DO DUE PROCESS OF LAW. VIOLAÇÃO AO POSTULADO CONSTITUCIONAL DO DEVIDO PROCESSO LEGAL (TAMBÉM APLICÁVEL AOS PROCEDIMENTOS DE CARÁTER MERAMENTE ADMINISTRATIVO) (…) A QUESTÃO DOS DIREITOS E GARANTIAS CONSTITUCIONAIS, NOTADAMENTE AQUELES DE CARÁTER PROCEDIMENTAL, TITULARIZADOS PELAS PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PÚBLICO […].”



    16. De igual forma, o Plenário do STF julgou o RE 1.067.086/BA, Relª. Minª. Rosa Weber, sob o rito da repercussão geral (tema nº 327), com fixação de tese sobre o tema. Veja-se a ementa desse julgado:



    “EMENTA RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO ADMINISTRATIVO, FINANCEIRO E CONSTITUCIONAL. INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DO GOVERNO FEDERAL – SIAFI/CADIN. DIREITO DA UNIÃO E DOS ESTADOS DE CONDICIONAR A ENTREGA DE RECURSOS AO PAGAMENTO DE SEUS CRÉDITOS, INCLUSIVE DE SUAS AUTARQUIAS. ART. 160, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONFLITO COM A GARANTIA DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL. ART. 5º, LIV e LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. VINCULAÇÃO AOS CADASTROS PARA A ENTREGA DE NOVOS RECURSOS. OBRIGAÇÃO LEGAL DIVERSA DO OBJETO DA AÇÃO. CARACTERIZAÇÃO DA INADIMPLÊNCIA PARA INSCRIÇÃO DE RESTRIÇÃO EM CADASTROS. MOMENTO. PRÉVIO JULGAMENTO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL PELO TRIBUNAL DE CONTAS. NECESSIDADE NOS CASOS DE POSSIBILIDADE DE REVERSÃO DA INADIMPLÊNCIA. FIXAÇÃO DE TESE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não viola o art. 160, I, da Constituição Federal a exigência do julgamento da tomada de contas especial para inscrição, em cadastro de inadimplentes, de ente subnacional que pretende receber recursos da União. 2. É requisito para a inscrição de ente subnacional em cadastro de inadimplentes o julgamento da tomadas de contas especial ou de outro procedimento específico instituído por lei que permita a apuração dos danos ao erário federal e das respectivas responsabilidades, desde que cabível à hipótese e possa resultar em reversão da inadimplência. Garantia do devido processo legal, contraditório e ampla defesa. Inteligência do disposto no art. 5º, LIV, e LV, da Constituição Federal. 3. É dispensável o julgamento ou mesmo a instauração da tomada de contas especial para a inscrição de ente subnacional em cadastro de inadimplentes, quanto tal procedimento não puder resultar em reversão da inadimplência, bastando, nestas hipóteses, a devida notificação do ente faltoso e o decurso do prazo nela previsto. 4. Fixação da seguinte tese em repercussão geral: “A inscrição de entes federados em cadastro de inadimplentes (ou outro que dê causa à negativa de realização de convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos congêneres que impliquem transferência voluntária de recursos), pressupõe o respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, somente reconhecido: a) após o julgamento de tomada de contas especial ou procedimento análogo perante o Tribunal de Contas, nos casos de descumprimento parcial ou total de convênio, prestação de contas rejeitada, ou existência de débito decorrente de ressarcimento de recursos de natureza contratual (salvo os de conta não prestada) e; b) após a devida notificação do ente faltoso e o decurso do prazo nela previsto (conforme constante em lei, regras infralegais ou em contrato), independentemente de tomada de contas especial, nos casos de não prestação de contas, não fornecimento de informações, débito decorrente de conta não prestada, ou quaisquer outras hipóteses em que incabível a tomada de contas especial.” 4. Recurso extraordinário a que se nega provimento, com fixação de tese em repercussão geral.” (RE 1.067.086, Relª. Minª. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. em 16.09.2020, DJe de 21.10.2020 - sem negrito no original)



    17. Assim, considerando que não se comprovou o julgamento de tomada de contas especial, é ilegítimo o ato de inscrição da autarquia estadual em cadastro de inadimplentes.



    18. Por todo o exposto, julgo procedente o pedido, para anular a inscrição da Empresa Estadual de Turismo Amazonastur, no CAUC/SICONV, até a conclusão da Tomada de Contas Especial pelo Tribunal de Contas da União, em relação ao Convênio nº 703.826/2009. Prejudicado o agravo interposto pela União contra a liminar.



    19. Sem custas (art. 4º, I, da Lei nº 9.289/1996). Fixo os honorários em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC/2015. 



    Publique-se. Intimem-se.



    Brasília, 23 de fevereiro de 2023.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator